Tribunal: TJPA
Processo: 0832312-09.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832312-09.2017.8.14.0301

APELANTE: ADENICE CRISTINA ALCANTARA XAVIER, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Cédula de crédito bancário. Prescrição quinquenal. Termo inicial no vencimento da última parcela. Citação por edital. Esgotamento das diligências para localização da ré. Endereço incerto no exterior. Dispensa de carta rogatória. Prova escrita suficiente. Constituição do título executivo judicial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial referente a débito decorrente de cédula de crédito bancário no valor de R$ 298.178,80. A ré foi citada por edital após frustradas tentativas de localização, sendo declarada revel e posteriormente representada por curadora especial, que apresentou contestação arguindo nulidade da citação, prescrição da pretensão de cobrança e ausência de comprovação do débito.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão de cobrança fundada em cédula de crédito bancário; (ii) estabelecer se a citação por edital é nula diante da alegada ausência de esgotamento das diligências para localização da ré, supostamente residente no exterior; e (iii) determinar se a documentação apresentada pela instituição financeira é suficiente para embasar a ação monitória.

III.
Razões de decidir

3.

O prazo prescricional aplicável à ação monitória fundada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, contado do vencimento da última parcela contratualmente prevista, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Inexiste prescrição quando demonstrado que o ajuizamento da ação ocorreu antes do decurso do prazo quinquenal contado do vencimento das obrigações contratuais.

5.

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências para localização do demandado, nos termos do art. 256, I, do CPC.

6.

A informação de que o réu reside no exterior não impede a citação por edital quando o endereço no país estrangeiro é incerto ou desconhecido, hipótese em que se dispensa a expedição de carta rogatória.

7.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficientes para esse fim as cédulas de crédito bancário, extratos e planilha de evolução do débito apresentados pelo credor.

8.

A contestação apresentada por curador especial fundada em negativa geral não afasta a força probatória dos documentos apresentados, cabendo ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I. CPC, arts. 72, II; 256, I e II; 355, I; 373, II; 700; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1.939.890/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.10.2021, DJe 14.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2439042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1869358/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, REsp 1754912/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 905042/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.03.2017, DJe 21.03.2017; STJ, REsp 2145294/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADENICE CRISTINA ALCANTARA XAVIER contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ.

Consta dos autos que o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ ajuizou ação monitória em face de ADENICE CRISTINA ALCANTARA XAVIER, alegando ser credor de quantia decorrente de cédula de crédito bancário, devidamente representada por prova escrita sem eficácia de título executivo, razão pela qual buscou a constituição judicial do título executivo, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil. Sustentou a existência de inadimplemento contratual por parte da demandada, juntando aos autos cédulas de crédito bancário, extratos e planilha de evolução do débito, indicando como valor devido a quantia de R$298.178,80.

Determinada a citação pessoal da requerida, restou frustrada a diligência, conforme certificado pelo oficial de justiça, razão pela qual o juízo de origem determinou a citação por edital, nos termos do art. 256, inciso I, do Código de Processo Civil, em virtude de se encontrar a demandada em local incerto e não sabido. Decorrido o prazo legal sem manifestação da parte ré, foi declarada a revelia, sendo posteriormente nomeada a Defensoria Pública do Estado para atuar como curadora especial, na forma do art. 72, inciso II, do CPC.

A Defensoria Pública, atuando na qualidade de curadora especial, apresentou contestação, na qual suscitou, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios necessários à localização da demandada. No mérito, alegou a prescrição da pretensão de cobrança, bem como apresentou negativa geral acerca da existência da dívida, requerendo, ao final, a improcedência da ação.

O juízo de primeiro grau entendeu que o feito comportava julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, e proferiu
sentença
de procedência do pedido (ID 24322908). Rejeitou as preliminares de nulidade da citação e de prescrição, reconhecendo que foram esgotadas as diligências para citação pessoal e que o prazo prescricional quinquenal não havia transcorrido, tendo em vista que as cédulas de crédito apresentavam vencimento posterior ao ajuizamento da ação. No mérito, considerou que a prova documental acostada — cédulas de crédito, extratos e planilha de cálculo — era suficiente para demonstrar a existência e exigibilidade do crédito, razão pela qual constituiu o título executivo judicial.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso de
apelação
, sustentando, em síntese, preliminarmente, que a dívida cobrada se encontra prescrita, considerando o lapso temporal transcorrido entre o vencimento contratual e o ajuizamento da ação, e que a citação editalícia é nula, uma vez que não foram esgotadas as diligências para a localização da demandada, tendo sido informado pelo oficial de justiça que ela residia nos Estados Unidos, o que exigiria a expedição de carta rogatória para a citação pessoal.

No mérito, alega insuficiência da prova documental apresentada pela instituição financeira, sustentando não haver comprovação adequada da existência ou exigibilidade do débito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação monitória.

Nas
contrarrazões
(id 24322913) a autora/apelada pede o improvimento do recurso.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o recurso de apelação interposto pela parte preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da correção da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, a qual julgou procedente a ação monitória proposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ em face de ADENICE CRISTINA ALCANTARA XAVIER, constituindo título executivo judicial referente ao débito no valor de R$298.178,80, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2 – Das razões recursais:

A apelante sustenta, em síntese,
(i)
a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança;
(ii)
a nulidade da citação por edital, sob o argumento de ausência de esgotamento das diligências necessárias à sua localização; e
(iii)
a insuficiência da prova documental apresentada pela instituição financeira para fundamentar a pretensão monitória.

2.1 – Da prescrição:

A apelante sustenta a prescrição do crédito cobrado, sob o argumento de que teria transcorrido o prazo quinquenal entre o vencimento das obrigações e o ajuizamento da ação.

Não lhe assiste razão. Conforme destacado na sentença de primeiro grau, as cédulas de crédito bancário acostadas aos autos possuem vencimento posterior à data do ajuizamento da ação, ocorrida no ano de 2017, o que afasta a alegação de prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o prazo prescricional para a propositura de ação monitória fundada em cédula de crédito bancário é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, a contar da data de vencimento da última prestação contratualmente prevista.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que, na cédula de crédito bancário, o termo inicial da prescrição é o dia do vencimento da última parcela, e não o do vencimento antecipado da dívida.

2. Agravo interno desprovido.

(
STJ - AgInt no REsp: 2008305 SP 2022/0180422-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte.

2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (os documentos suficientes para embasar a ação monitória), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ, AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021
)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. FACULDADE DO CREDOR. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 83 DO STJ CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o contrato de mútuo feneratício, por não contemplar obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, tem o vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ.

2. Ainda segundo o entendimento desta Corte, "o vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 30/4/2018).

3 . Agravo interno não provido.

(
STJ - AgInt no AREsp: 2439042 MG 2023/0296569-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024
)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO. PROTESTO DE DUPLICATA PRESCRITA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser indevido o protesto de título prescrito. Isto porque "a perda das características cambiárias do título de crédito, como autonomia, abstração e executividade, quando ocorre a prescrição, compromete a pronta exigibilidade do crédito nele representado, o que desnatura a função exercida pelo ato cambiário do protesto de um título prescrito". (STJ, AgRg no AREsp 593.208/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 19/12/2014).

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, §5º, I, do Código Civil' (AgRg no AREsp 679.160/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017).

3. Agravo interno não provido.

(
STJ, AgInt no REsp 1869358/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020
)

Dessa forma, restando demonstrado que a ação foi proposta antes de transcorrido o prazo quinquenal, correta a rejeição da preliminar de prescrição.

2.2 – Da citação

A apelante defende a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não foram esgotadas as diligências para sua localização, tendo sido informado que ela residia no exterior, hipótese que, a seu ver, exigiria a expedição de carta rogatória.

Ocorre que a certidão lavrada pelo oficial de justiça atestou que a ré se encontrava em lugar incerto e não sabido, após esgotadas as diligências necessárias à sua localização.

Nessas circunstâncias, a citação por edital mostra-se regular, nos termos do art. 256, inciso I, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação por edital é válida quando demonstrada a impossibilidade de localização do demandado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ABANDONO DE CARGO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. LEGALIDADE. SUMULA 7/STJ.

1. O Recurso Especial não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora recorrida (os óbices das Súmulas 7, 83 e 211 do STJ; 282 e 356 do STF), torna incólume o entendimento nela firmado, não havendo falar em reparo na decisão.

2. Ao contrário do que defende a autora, a sua citação por edital foi realizada com observância às disposições legais (art. 163 da Lei 8.112/1990). Foram esgotados todos os meios disponíveis pela Administração para localização da servidora.

3. O Tribunal de origem, alicerçado nas provas coligidas aos autos, afastou a alegação de nulidade do processo, uma vez que, esgotadas as diligências para localização da demandada, realizou a citação por edital, publicando duas vezes, após o que foi nomeado defensor dativo, o qual apresentou defesa fundamentada. Diante desse quadro, rever as conclusões da origem violaria o disposto na Súmula 7/STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.

(
REsp n. 1.754.912/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTADOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a validade da citação por edital ante o esgotamento das diligências para a localização do devedor para fins de efetuar a sua intimação pessoal, conclusão que se coaduna com a jurisprudência do STJ. Precedentes.

2. Alterar a conclusão do acórdão recorrido para o reconhecimento de que não foram esgotadas as possibilidades de citação pessoal do devedor demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt no AREsp n. 905.042/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 21/3/2017
.)

Ressalte-se que, sendo incerto o endereço do citando no país estrangeiro, a previsão do art. 256, II, do CPC admite a citação editalícia, sendo dispensada a carta rogatória.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS. AUSENCIA DE CITAÇÃO. CARTA ROGATÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR. ENDEREÇO INCERTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PROVEITO ECONOMICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ação de querela nullitatis insanabilis ajuizada em 17/03/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/11/2023 e concluso ao gabinete em 19/05/2024.

2. O propósito recursal é decidir (a) se a informação de que o réu reside no exterior é motivo suficiente para promover citação por edital e (b) qual o parâmetro para se estabelecer o valor da causa em ação de "querela nullitatis".

3. O simples fato de o réu residir no exterior não é suficiente para autorizar a citação por edital.

4.
A negativa da carta rogatória não é pré-requisito para o deferimento de citação por edital quando o citando reside no exterior, pois a ocorrência de quaisquer das outras hipóteses elencadas no art. 256 do CPC já autoriza essa modalidade citatória.

5. Se for incerto o endereço do citando no país estrangeiro, a previsão do art. 256, II, do CPC admite a citação editalícia, sendo dispensada a carta rogatória
.

6. Sendo o objetivo da "querela nullitatis" declarar a inexistência de sentença em razão da ausência de citação, essa decisão será desconsiderada por inteiro, motivo pelo qual o valor a ser atribuído à ação declaratória corresponderá ao do "decisum" que se pretende declarar inexistente.

7. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.Precedentes.

8. O valor da causa na "querela nullitatis" deve corresponder ao valor da ação originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente.

9. Recurso especial conhecido e, desprovido, com majoração de honorários.

(
STJ - REsp: 2145294 SC 2024/0131819-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024
) (destaquei)

Assim, tendo o juízo de origem observado as formalidades legais e determinado a citação editalícia apenas após o insucesso das tentativas pessoais, não há nulidade a ser reconhecida.

2.3 – Das provas

No tocante à alegação de insuficiência da prova documental, igualmente não merece prosperar a insurgência recursal.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar possuir prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência de obrigação de pagar quantia em dinheiro, entregar coisa ou cumprir obrigação de fazer ou não fazer.

Dispõe o referido dispositivo:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

No caso em exame, o banco recorrido instruiu a petição inicial com cédulas de crédito bancário, extratos e planilha de evolução do débito, documentos que constituem prova escrita apta a demonstrar a existência da obrigação, atendendo plenamente aos requisitos legais exigidos para o manejo da ação monitória.

Cumpre salientar que a contestação apresentada pela curadora especial da demandada limitou-se à negativa geral, sem a apresentação de qualquer prova capaz de infirmar os documentos apresentados pela instituição financeira. Nesse contexto, incide a regra prevista no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo a qual:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, ausente vício processual e comprovada a exigibilidade do crédito, impõe-se a manutenção integral da sentença que constituiu o título executivo judicial.

3 – Dispositivo:

PELO EXPOSTO
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento).

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026